Tribunal: CARF
Processo: 19515.002830/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
Estimativas Mensais de CSLL Não Pagas. Multa Isolada. Higidez.
À luz do art. 44, II, b, da Lei no 9.430/96, as estimativas de IRPJ e da CSLL não pagas dentro do período de apuração devem ser apenadas com multa de ofício isolada no percentual de 50% sobre as estimativas não pagas.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002830/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.487 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
GAMBRO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
Estimativas Mensais de CSLL Não Pagas. Multa Isolada. Higidez.
À luz do art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96, as estimativas de IRPJ e da CSLL
não pagas dentro do período de apuração devem ser apenadas com multa de
ofício isolada no percentual de 50% sobre as estimativas não pagas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida:
Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, às fls. 137/142, cientificado em 24/07/2009 (fls. 143), no valor
de R$ 68.793,39, acrescido de multa ofício de 75% e juros de mora calculados
até 30.06.2009, perfazendo o montante global de R$ 131.491,68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002830/2009-46
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002830/2009-46

O lançamento fiscal originou-se do cotejo das informações contábil-fiscais
apuradas na escrituração digital da autuada, em cruzamento com as
informações declaradas na DIPJ, na DCTF, e nos recolhimentos efetuados no
período abrangido pelas verificações obrigatórias realizadas no período objeto
da ação fiscal.
Com relação à CSLL foram identificadas, pela autoridade fiscal, diversas
diferenças entre os valores apurados com base na escrituração contábil da
autuada, e os valores confessados em DCTF, fato que ensejou na lavratura do
Termo de Intimação Fiscal de 12.03.2009, doc. de fls. 114, por meio do qual a
empresa foi intimada a justificar, no prazo de 10 (dez) dias, as origens dessas
diferenças. O Termo em questão se fez acompanhar por Demonstrativo
indicando todas as diferenças de CSLL apuradas nos anos-calendário de 2006
e 2007, sendo cientificado ao contribuinte na mesma data, conforme doc. de fls.
114/120.
A partir dos esclarecimentos apresentados pela fiscalizada, a autoridade fiscal
acatou as justificativas em relação aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2006, mas no tocante ao ano-calendário de 2007 ainda ficaram
pendentes de justificativas alguns períodos de apuração, os quais foram objetos
de nova intimação, materializada pelo Termo de Intimação Fiscal de
25.06.2009, doc. de fls. 121, cientificado na mesma data, por meio do qual foi
concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para a contribuinte justificar
as diferenças apontadas em seu demonstrativo de fls. 122.
Além dessas justificativas, a autoridade fiscal indicou para a fiscalizada alguns
ajustes que precisavam ser implementados em suas DCTFs em face de
pagamentos realizados, cujos respectivos débitos não foram declarados,
conforme consignado em referido demonstrativo de fls. 122.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 25.06.2009, a contribuinte
apresentou o seguinte esclarecimento, conforme reprodução parcial do
documento de fls. 123, a saber:
“Informamos que as diferenças apontadas em lançamentos decorrem de erro
de cálculo, não tendo a empresa outra justificativa para os mesmos e
aguardando parecer da fiscalização quanto ao procedimento necessário para
correção dos mesmos.”
Dessa forma, em face da mera alegação de cometimento de erro para justificar
tais diferenças, identificadas a partir do cotejamento da escrituração digital da
fiscalizada, com as informações prestadas na DIPJ/2008 e nas DCTFs do ano-
calendário de 2007, bem como em face dos pagamentos realizados, entendeu a
autoridade fiscal que ficou caracterizado o não recolhimento ou recolhimento a
menor do CSLL, pela apuração de diferença entre o valor escriturado e o
declarado/pago, realizando o lançamento de ofício ora guerreado.
Em 21/08/2009, a interessada apresentou a impugnação de fls. 145/147,
instruída com os documentos de fls. 148/198 (Termo de Verificação Fiscal;
Auto de Infração; Instrumento de Procuração; Contrato Social Consolidado;
Recibo de Entrega da DIPJ 2008, ano calendário 2007; Ficha 16 da DIPJ
2008, ano-calendário 2007 e Recibo de Entrega de DCTF do mês de julho, de
2007), alegando, em síntese, que os valores declarados e devidos pela empresa
foram apurados com base no lucro real anual, optando pela sistemática de
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002830/2009-46

reduzir e/ou suspender os recolhimentos com base nos balancetes mensais,
sendo os valores apurados e informados na DIPJ 2008.
Com relação à diferença identificada pela autoridade fiscal, a impugnante
apresenta a seguinte argumentação inserida no item II de sua peça
impugnatória (O Direito), verbis:
“Considerando que a empresa tributa o lucro com base no Regime de
Apuração do Lucro Real, os valores lançados na contabilidade são valores
originados de provisão, que, necessariamente, não representam os valores
devidos em cada mês a titulo de Imposto de Renda e da Contribuição Social. A
demonstração da base de apuração do Imposto de Renda e da Contribuição
Social são escriturados no Livro de Apuração do Lucro Real, com base na
legislação vigente, e os cálculos dos valores devidos são demonstrados e
informados na DIPJ.”
Ao final, afirma que o valor da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido do
mês de julho de 2007, apurado pela sistemática de redução ou suspensão de
recolhimento com base em balancete mensal, perfaz o montante de R$
40.767,28, conforme informado na DIPJ, razão pela qual solicita seja
considerada nula a cobrança lançada no Auto de Infração.
É o breve relatório.
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade, cabendo
dela se tomar conhecimento
A interessada em sua argumentação alega que ao promover a opção pelo lucro
real anual, com a redução e/ou suspensão dos recolhimentos de estimativas
com base em balancetes mensais, todos os valores devidos a título de CSLL
foram apurados e informados na DIPJ/2008.
Em seguida apresenta demonstração do valor apurado na DIPJ como montante
a pagar de estimativa relativa ao mês de julho de 2007, na quantia de R$
40.767,28, que foi informada na Ficha 16 da DIPJ/2008, cujo valor não foi
devidamente transcrito na respectiva DCTF mensal, a qual, segundo a
impugnante, estaria pendente de retificação para inclusão do débito no valor
apontado. Quanto à quitação desse valor, a contribuinte informa que procedeu
a compensação com pagamento a maior em período anterior, mas que a
respectiva PERDCOMP ainda não foi entregue.
Todas as demonstrações anteriormente apontadas apenas servem para
evidenciar que, do valor lançado de ofício de CSLL, no montante de R$
68.793,39, a impugnante acata o valor de R$ 40.767,28, o qual encontra-se
informado na DIPJ/2008, na ficha 16, doc. de fls. 174, mas o qual não foi
inserido na DCTF retificadora do mês de julho de 2007, entregue em
25.02.2008, conforme evidenciado no Resumo dos Débitos/Créditos relativos
ao mês de julho de 2007, doc. de fls. 177.
Por outro lado, essas demonstrações em nada elucidam a diferença entre o
valor informado na DIPJ e o apurado na escrituração da fiscalizada, conforme
apontado pela fiscalização no Termo de Intimação Fiscal de 12.03.2009, doc.
de fls. 114, e no Termo de Intimação Fiscal de 25.06.2009, doc. de fls. 121.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002830/2009-46

No tocante à diferença apontada pela fiscalização, antes de se examinar as
argumentações apresentadas pela impugnante, mister se faz apresentar o valor
em questão, com base nas informações disponíveis na planilha de fls. 122, parte
integrante do Termo de Intimação Fiscal de 25.06.2009, doc. de fls. 121, e na
tabela inserida na fls. 135 do Termo de Verificação Fiscal, a saber:

Com relação à diferença acima apontada, assevera a contribuinte, conforme
citação transcrita no Relatório que “considerando que a empresa tributa o
lucro com base no Regime de Apuração do Lucro Real, os valores lançados na
contabilidade são valores originados de provisão, que, necessariamente, não
representam os valores devidos em cada mês a titulo de Imposto de Renda e da
Contribuição Social. A demonstração da base de apuração do Imposto de
Renda e da Contribuição Social são escriturado no Livro de Apuração do
Lucro Real, com base na legislação vigente, e os cálculos dos valores devidos
são demonstrados e informados na DIPJ, e declarados na DCTF.” (grifou-se)
Para um melhor exame das afirmações acima destacadas no trecho transcrito,
cabe a análise do primeiro aspecto alegado que os valores lançados na
contabilidade seriam originários de provisão, que necessariamente não
significam valores devidos.
Ora, se a fiscalização identificou, no mês de julho de 2007, um valor devido de
IRPJ no montante de R$ 68.793,39, enquanto a impugnante declarou na DIPJ o
valor de R$ 40.767,28, e que na DCTF nada foi informado, evidencia-se,
inicialmente, uma diferença de R$ 28.026,11, entre esses valores, cuja mera
alegação de que a divergência se refere ao fato de que os valores lançados na
escrituração contábil decorrem de uma provisão, que necessariamente não
representa um valor devido, restringe-se ao campo da retórica, pois nenhum
elemento comprobatório foi adicionado pela contribuinte para demonstrar, de
forma inequívoca, o cometimento de erro por parte da fiscalização.
Além disso, entrando no segundo ponto destacado na argumentação da
contribuinte, deve ser ressaltado que não obstante seja afirmado pela
impugnante que a demonstração da base de apuração do lucro real encontra-se
escriturada no Livro de Apuração do Lucro Real, não consta nos autos a
inserção desse elemento comprobatório citado, conforme pode se verificar no
rol de elementos anexados, inserido às fls. 147 de sua petição, tratando-se,
também, de mera alegação teórica, que apenas visa demonstrar a forma de
apuração do lucro real, mas sem nada justificar, de forma concreta, a
divergência apurada no trabalho de cotejamento da escrituração contábil da
fiscalizada com os valores informados na DIPJ.
Ademais, merece destaque o fato de que nos autos existem diversos elementos
indicando que o trabalho fiscal tomou por base os arquivos contábeis em meio
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002830/2009-46

magnético fornecidos pela fiscalizada, de conformidade com os seguintes
elementos:
• Termo de Início de Fiscalização, doc. de fls. 03/04;
• Termo de Reintimação Fiscal, doc de fls. 108/109;
• Termo de Intimação Fiscal de fls. 111;
• Entrega dos arquivos contábeis pela contribuinte, conforme informação de fls.
112.
Dessa forma, em nenhum momento de sua peça impugnatória a contribuinte
apresenta evidências sobre possíveis equívocos cometidos pela fiscalização no
trabalho realizado a partir de sua escrituração contábil digital, adotando, em
certa medida, o mesmo procedimento observado no decorrer da ação fiscal,
quando simplesmente alegou que a diferença apontada decorria de erro de
cálculo, não fazendo qualquer esforço em demonstrar a origem desse alegado
erro.
Assim, a fim de comprovar a improcedência da diferença apontada no
procedimento de ofício, a impugnante, obrigatoriamente, deveria ter instruído
sua impugnação com documentos fiscais e/ou contábeis que respaldassem sua
argumentação.
Nesse sentido, deveria a contribuinte atender o disposto nos art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcritos:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93) (gn)”
Do referido ônus probatório não se desincumbiu a impugnante. Desta forma,
assiste razão, portanto, à autoridade autuante na constituição do crédito
tributário em face da diferença apurada, a qual foi objeto de questionamento
prévio, por ocasião do procedimento fiscal, pois caberia à contribuinte a
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002830/2009-46

comprovação do alegado erro cometido pela fiscalização, com base em
documentos da sua escrituração contábil e fiscal, seja no decorrer da ação
fiscal seja no contencioso administrativo.
Ademais, como empresa optante pela tributação com base no lucro real, a
comprovação anteriormente mencionada seria plenamente factível com base em
seus livros fiscais e contábeis, fato não observado na petição formulada.
Com relação ao valor informado pela contribuinte na ficha 16 na DIPJ/2008,
relativa à CSLL do mês de julho de 2007, no montante de R$ 40.767,28, a
própria impugnante assevera a sua não inclusão na respectiva DCTF mensal
retificadora, transmitida em 25.02.2008, devendo ser destacado que esta última
declaração é o instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5° do Decreto-lei no
2.124, de 1984, e Instruções Normativas da SRF e RFB que dispõem sobre a
DCTF), razão pela qual correto o procedimento adotado pela fiscalização em
promover o lançamento de ofício.
No tocante a afirmação da impugnante que iria promover a retificação da
DCTF do mês de julho de 2007, visando a inclusão do débito de CSLL relativo
ao mês de julho de 2007, no mesmo montante informado em sua DIPJ, verifica-
se, em consulta aos sistemas da RFB, que tal retificadora foi apresentada em
28.07.2011, assim, no curso da ação fiscal, a DCTF vigente foi aquela
apresentada em 25.02.2008, trazida aos autos pela contribuinte, pela qual não
foi confessado qualquer débito de CSLL, nos termos do já mencionado Resumo
dos Débitos/Créditos relativos ao mês de julho de 2007, doc. de fls. 177.
Assim, a exigência da diferença de CSLL do mês de julho de 2007, apurada
com base na escrituração contábil digital da fiscalizada, que atingiu o
montante de R$68.793,39, deve prevalecer, pois não foi afastada com base em
elementos e provas apresentadas pela requerente em sua impugnação, seja pela
ausência de declaração em DCTF de qualquer valor a título de CSLL, seja pela
não comprovação da divergência apurada em relação ao valor informado na
DIPJ/2008.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou seu recurso voluntário,
no qual, após descrever o procedimento fiscal da autuação e conclusão da decisão recorrida,
destaca o seguinte:

[...]
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002830/2009-46

[...]

[...]
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A Recorrente no ano calendário de 2007 apurou o IRPJ/CSLL de forma anual,
conforme depreende-se de sua DIPJ do (Volume I, fls.174, ficha de cálculo da IRPJ CSLL por
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002830/2009-46

estimativa mensal), estando, portanto, sujeita à recolhimentos mensais estimados de CSLL com
base na receita bruta:
RIR/2018
Seção II
Da apuração anual do imposto sobre a renda
Art.218. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto sobre a renda
na forma estabelecida nesta Seção deverá apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano (Lei no 9.430, de 1996, art.2o, §3o).
[...]
Subseção I
Do pagamento por estimativa
Art.219. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto sobre a renda e do adicional, em cada mês,
determinados sobre a base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art.2o).
[...]
Inconteste que a apuração da CSLL no ano calendário de 2007 foi efetivada pela
regras do Lucro Real Anual, inclusive a própria CSLL lançada de ofício reporta-se ao fato
gerador ocorrido em 31 de dezembro de 2007, conforme Demonstrativo fls.171 do Auto de
Infração.
Tal apuração como feita pela autoridade autuante, entretanto, é totalmente
equivocada, uma vez que a CSLL lançada de fato gerador em 31/12/2007, nada mais é do que a
CSLL mensalmente apurada a título de estimativa, procedimento que não se pode aceitar, uma
vez que, encerrado o ano calendário, no caso do ano de 2007, eventuais diferenças encontradas
pelo órgão fiscal no cálculo de estimativas mensais de CSLL não poderão se objeto de
lançamento de ofício, mas sim caberá a aplicação de multa de ofício pelo não recolhimento das
estimativas efetivamente devidas, o que não foi o caso dos autos.
De se reproduzir as eventuais diferenças mensais apontadas pela autoridade
autuante:

Reproduz-se a apuração que consta no Auto de Infração:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002830/2009-46

Percebe-se que o valor mensal apurado foi considerado como que ocorrido em 31
de dezembro de 2007 (fato gerador), o que evidencia a apuração incorreta da CSLL ora lançada
de ofício, pois sua base de cálculo encontra-se irremediavelmente indevida, em desacordo com
os requisitos do art.142 do CTN.
Aqui, no caso, deveria a eventual falta de recolhimento/diferença mensal de
CSLL ser objeto de base de cálculo de multa de ofício, ocasião em que se refizesse a apuração
da CSLL devida em 31 de dezembro de 2007 e, caso houvesse uma apuração fiscal diferente da
Contribuinte, a autoridade fazendária promoveria o competente lançamento de ofício de CSLL,
desta vez tendo como base o fato gerador ocorrido em 31 de dezembro de 2007.
Relativamente à multa, o legislador fez publicar a Lei no 11.488/2007, e deu nova
redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96, como abaixo transcrito, reforçando a aplicação da multa
isolada sobre as estimativas não pagas, mesmo quando o contribuinte tivesse apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL, sem qualquer exceção:
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
(grifou-se)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002830/2009-46

A Recorrente, desde as intimações fiscais, já alertara que os pagamentos de
IRPJ/CSLL eram estimados/provisionados, e que e IRPJ/CSLL devido era aquele então apurado
em 31 de dezembro de 2007.
Oportuno trazer a Súmula CARF no 82 (súmula vinculante para toda a
administração tributária federal, em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF no
277/2018):
Após o encerramento do ano calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Conclusão
É o voto, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 336
DF CARF MF
Original